Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708334-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JORDAM DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REQUISITOS DO ART. 226 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENABASE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). O que se aplica ao caso dos autos, especialmente em razão do depoimento das vítimas durante a instrução processual. Preliminar rejeitada. 2. DOSIMETRIA DA PENA. Corretamente aplicada em sintonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal. 3. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - CONCURSO FORMAL ART. 70 DO CP. O concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, se aplica ao caso dos autos, pois os réus, mediante uma ação, praticaram os crimes distintos (dois roubos contra vítimas distintas), elevando a pena em 1/6 (um sexto), estando corretamente aplicada na sentença. 4. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Recurso do segundo réu conhecido. No mérito, NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser aplicado o concurso formal próprio; c) artigo 282, inciso II, do CPP, defendendo seu direito de recorrer em liberdade; d) artigo 33, § 2o, do CP, pugnando pela fixação do regime inicial aberto. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP e 33, § 2o, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 70, caput, primeira parte, do CP. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, no sentido da aplicação do concurso formal próprio. Confira-se: “A defesa requereu o reconhecimento e aplicação do Concurso Formal Próprio, nos termos do artigo 70, 1a Parte, do Código Penal com incidência da agravante no mínimo legal de 1/6. Esse pedido não merece ser conhecido, tendo em vista que a n. Magistrada reconheceu o concurso formal de crimes, consoante o que dispõe o artigo 70 do Código Penal, porque o réu, mediante uma ação, praticou crimes distintos (dois roubos contra vítimas distintas). Assim, considerando o número de crimes (2 roubos) a sentença elevou a pena em 1/6 (um sexto), fixando em definitivo o total de 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO” (ID 50860867). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 282, inciso II, do CPP, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021